Tribunal: TCU
Processo: 014.034/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 185/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 7028/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da empresa A.D.J. Drogaria e Farmácia Ltda. e de Antônio Pereira Barros por prejuízos ao Programa Farmácia Popular do Brasil decorrentes de dispensação irregular de medicamentos. Considerando que, pelo Acórdão 2214/2024-TCU-Primeira Câmara , de minha relatoria, o Tribunal julgou irregulares as contas dos citados responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado e aplicou a cada responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados no subitem 9.2 do acórdão condenatório; considerando que a empresa A.D.J. teve sua situação " baixada por liquidação voluntária " em 20/6/2022 (peça 85), antes da prolação do acórdão condenatório, mas após a citação e a apresentação de alegações de defesa pela empresa, em maio de 2022 (peça 53); considerando que, para a baixa de sociedade empresarial no cadastro de CNPJ, é " necessário o prévio registro de seu distrato social na Junta Comercial competente ", conforme informação obtida pela unidade técnica no sítio da Receita Federal do Brasil; considerando que " havendo a extinção da pessoa jurídica antes do trânsito em julgado da decisão sancionatória, a multa aplicada deve ser declarada, de ofício, inexistente, diante da perda de objeto dessa sanção, aplicando-se, por analogia, o art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, que trata da revisão de acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação ", conforme os acórdãos 5.311/2019 e 1.909/2024 da 2a Câmara; considerando que a extinção da pessoa jurídica após sua integração ao processo, mediante citação válida, não impede a condenação em débito, já que, além de redirecionada ao sócio-administrador, a execução pode sê-lo ao " sócio que, mediante distrato, assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes da pessoa jurídica extinta" , conforme Acórdão 6856/2016-TCU-Segunda Câmara ; considerando as proposições uniformes da unidade instrutiva (peça 88) e do Ministério Público de Contas (peça 90) no sentido de excluir a multa aplicada à empresa, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, e 174 do Regimento Interno e no artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: rever, de ofício, o Acórdão 2214/2024-TCU-Primeira Câmara para tornar insubsistente a multa aplicada por seu subitem 9.2 à empresa A.D.J. Drogaria e Farmácia Ltda. 1. Processo TC Processo 014.034/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A.D.J. Drogaria e Farmácia Ltda (07.432.096/0001-06) e Antônio Pereira Barros (XXX.622.533-XX). 1.2. Órgão: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Paloma Braga Chastinet (18.627/OAB-CE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.